Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO EM PARTE. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE GARANTIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PROVIDA.
1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). In casu, a autora sustentou que a contratante reteve valores a título de garantia, mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito. Pelo acervo probatório, teria havido o pagamento integral das notas fiscais, sem a retenção de qualquer importância.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.